Tribunal: TJSP
Processo: 0008991-50.2019.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Agravo Interno. Indeferimento da gratuidade requerida. Inconformismo do apelante. Não acolhimento. Concedida a oportunidade para que o agravante apresentasse documentos comprovar a hipossuficiência alegada. Determinação desta Relatoria para que trouxesse documentos específicos. Inércia da parte que deixou de apresentar os documentos determinados. Agravante que é advogado e possui plano de

Ementa:

Agravo Interno. Indeferimento da gratuidade requerida. Inconformismo do apelante. Não acolhimento. Concedida a oportunidade para que o agravante apresentasse documentos comprovar a hipossuficiência alegada. Determinação desta Relatoria para que trouxesse documentos específicos. Inércia da parte que deixou de apresentar os documentos determinados. Agravante que é advogado e possui plano de saúde, além de dois veículos, um deles adquirido pela importância de R$90.000,00. Elementos que permitem superar a presunção de veracidade da afirmação de impossibilidade de arcar com as custas do processo. Gratuidade que não é determinada pelo valor das custas processuais. Hipótese dos autos que não se enquadra no artigo 5o, da Lei 11.608/2003. Possibilitado o parcelamento das custas. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0008991-50.2019.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MARCO JOSE CORNACCHIA LANDUCCI (JUSTIÇA GRATUITA), são
agravados
UNIMED
PAULISTANA
SOCIEDADE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO MÉDICO e QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0008991-50.2019.8.26.0114/50001 -Voto no 38177
2
Agravo Interno no 0008991-50.2019.8.26.0114/50001
Agravante: Marco José Cornacchia Landucci
Agravado: Sociedadade Cooperativa de Trabalho Médico Unimed Paulistana e
Qualicorp Administradora de Benefícios S/A.
Comarca: 4a Vara Cível da Comarca de Campinas
Voto no 38177
Agravo Interno. Indeferimento da gratuidade requerida.
Inconformismo
do
apelante.
Não
acolhimento.
Concedida a oportunidade para que o agravante
apresentasse documentos comprovar a hipossuficiência
alegada. Determinação desta Relatoria para que
trouxesse documentos específicos. Inércia da parte que
deixou de apresentar os documentos determinados.
Agravante que é advogado e possui plano de saúde, além
de dois veículos, um deles adquirido pela importância de
R$90.000,00. Elementos que permitem superar a
presunção
de
veracidade
da
afirmação
de
impossibilidade de arcar com as custas do processo.
Gratuidade que não é determinada pelo valor das custas
processuais. Hipótese dos autos que não se enquadra no
artigo 5o, da Lei 11.608/2003. Possibilitado o
parcelamento das custas. Recurso não provido.
Trata-se de agravo interno (fls. 01/10) interposto
contra decisão proferida por este Relator, a qual indeferiu a gratuidade da justiça ao
agravante e determinou o recolhimento das custas processuais de forma parcelada.
Opostos embargos de declaração, rejeitados.
Inconformado, agrava o autor/apelante. Sustenta que
é profissional autônomo e não possui condições para arcar com as elevadas custas
processuais, visto que o valor do preparo recursal resulta em R$25.744,11. Alega
que sua declaração de imposto de renda do exercício de 2019 revela renda auferida
no valor de R$29.000,00. Afirma que não possui qualquer movimentação
financeira em seu nome e tampouco cartões de crédito e ainda que os processos em
que atua não reverterão honorários em seu benefício diante da tramitação lenta em
razão da pandemia vivenciada. Requereu a reforma da decisão com a concessão da
gratuidade ou, alternativamente o diferimento das custas ao final do processo.
Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0008991-50.2019.8.26.0114/50001 -Voto no 38177
3
às fls. 14/18.
Não houve manifestação em oposição ao julgamento
virtual do recurso.
É o relatório do essencial.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de agravo interno proposto em face da
decisão que indeferiu a gratuidade pleiteada e determinou o recolhimento das
custas processuais de forma parcelada.
Pois bem, em que pese o inconformismo do
agravante, a decisão deve ser mantida.
Como já mencionado na decisão recorrida, a presunção
de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser elidida quando o julgador
vislumbrar fundadas razões para o indeferimento do benefício, a teor do artigo 99,
§2o que dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade (...)”.
Assim, o benefício da gratuidade não é absoluto e a
mera declaração de hipossuficiência firmada pela parte postulante deve ser
interpretada conjuntamente com outros elementos probatórios trazidos aos autos,
podendo o magistrado exigir a juntada de documentos comprobatórios, que
entender necessários, principalmente quando a atividade profissional do
requerente gera a presunção de que não se trata de pessoa hipossuficiente.
Neste sentido, aliás, o E. Superior Tribunal de
Justiça:
"O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é
injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à
comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade
exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de
pessoa pobre" REsp 178.244/RS, Rel. Ministro BARROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0008991-50.2019.8.26.0114/50001 -Voto no 38177
4
MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 08/09/1998, DJ
09/11/1998, p. 115)
No caso concreto, observo que o agravante requereu a
gratuidade apenas nesta fase de cumprimento de sentença, sendo, oportunizada a
apresentação de documentos (cópia de sua última declaração de imposto de renda,
CTPS, três últimos holerites, extratos de cartões de crédito e contas corrente
utilizadas, referentes aos últimos três meses), especificamente elencados na decisão
de fl. 201 hábeis à comprovação cabal da condição de hipossuficiência alegada.
Assim, veio aos autos tão somente o recibo de
entrega da declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2019, ano
calendário 2018, com declaração de bens (fl. 206) constando a propriedade de dois
veículos
um deles, Ford Fusion Hybrid, adquirido pela importância de
R$90.000,00 , CTPS em que consta contrato de trabalho vigente e extratos sem
quaisquer movimentações bancárias.
Como já mencionado na decisão proferida, não é
crível que o agravante/apelante, advogado ativo, possuidor de dois veículos e
também de plano de saúde não possua qualquer movimentação financeira desde
dezembro de 2019, até porque mantém sua sobrevivência de alguma maneira.
Ademais, a gratuidade não é determinada pelo valor
das custas a serem recolhidas, mas sim pela efetiva comprovação da
hipossuficiência financeira, o que não se deu no caso concreto.
Também não é caso de diferimento das custas
processuais ao final do processo visto que o caso não se enquadra em nenhuma
das hipóteses do artigo 5o, da Lei 11.608/2003.
Frise- se, entretanto, que foi deferida, nos moldes do
artigo 98, §6o, do Código de Processo Civil, o parcelamento das custas
processuais em quatro parcelas mensais e consecutivas.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso
interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0008991-50.2019.8.26.0114/50001 -Voto no 38177
5
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o
da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, entendendo-se o
silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator